Tribunal: TJDFT
Processo: 0007065-48.1998.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Embargos declaratórios. Ausência de vícios – CPC 1.022 – no acórdão. Ônus sucumbenciais. Gratuidade de justiça.
1. A gratuidade de justiça concedida ao embargante pelo Juízo a quo não foi objeto do apelo. Logo, o Tribunal sobre ela não tinha de se manifestar, e não se manifestou, muito menos para revogá-la.
2. Por outro lado, é desnecessário assinalar a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência devidas por beneficiário da gratuidade. Essa consequência decorre, automática e expressamente, da própria lei, enquanto persistir a hipossuficiência.